Tribunal: TJDFT
Processo: 0711727-63.2021.8.07.0015
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Leila Arlanch Número do processo: 0711727-63.2021.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOEL SILVA SOUZA APELADO: C. L. C. CONSTRUTORA LIMA E CARVALHO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de ação de habilitação de crédito trabalhista retardatária, com pedido de tutela de urgência, movida por JOEL SILVA SOUSA em desfavor de CLC CONSTRUTORA LIMA E CARVALHO LTDA, na qual o autor pretende que seja retificado o crédito trabalhista que possui perante a ré no quadro geral de credores, para que conste da certidão de crédito de $ 73.256,18 ou, alternativamente, que seja a petição inicial recebida como habilitação de crédito retardatária, conforme artigo 10 da Lei no 11.101/05 (ID 39713232). O d. juízo a quo julgou extinto o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 8o da Lei 11.101/05 e artigos 485, VI, do CPC, ao reconhecer a intempestividade da impugnação do crédito feita pelo autor (ID 39718880). Contra o provimento judicial, o autor apela (ID 39718887), sustentando, em síntese, que não deseja impugnar o crédito, e sim inscrever a certidão de crédito nos autos, para que receba o valor correto que possui direito, já que nem sabia que existia um crédito inscrito em seu nome no Quadro Geral de Credores. Aduz que o prazo para impugnação do Quadro Geral de Credores não aconteceu, pois não teve conhecimento do edital, bem como que juntou petição, procuração e certidão de crédito no processo de recuperação judicial e foram ignorados, não sendo possível impugnar o crédito. Requer, assim, a habilitação do crédito na falência. Subsidiariamente, pugna pela impugnação retardatária do crédito, pois diverge do valor da certidão, mesmo a constando nos autos a referida certidão de crédito, devendo ser registrado no quadro geral de redores o valor de R$ 73.256,18. Sem preparo, porquanto o apelante é beneficiário da justiça gratuita (ID 39718863). Contrarrazões da apelada no ID 39718895, pelo não conhecimento do recurso interposto ou, acaso conhecido, pelo seu não provimento. Manifestação da d. Procuradoria de Justiça no ID 40809397, pelo não conhecimento do recurso ou, acaso conhecido, pelo seu não provimento. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, dispõe o inciso III, do art. 932, do Código de Processo Civil, que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso em comento, tem-se que o recurso de apelação é inadmissível, não devendo ser conhecido pelas razões a seguir expostas. Cuida-se de apelação cível interposta por JOEL SILVA SOUZA contra sentença que julgou extinta a ação de habilitação retardatária de crédito trabalhista movida pelo apelante em desfavor de C.L.C. CONSTRUTORA LIMA E CARVALHO LTDA, em razão da intempestividade da impugnação ao crédito, nos termos dos artigos 8o da Lei 11.101/05 e 485, VI, do CPC (ID 39718880). Em contrarrazões, a ré suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso em razão da via inadequada, pois da decisão judicial sobre impugnação cabe agravo, nos termos do art. 17 da Lei no 11.101/05. Sobre a temática, saliente-se que o procedimento de habilitação de crédito, por ser especial, deve obedecer às regras da Lei de Falência e Recuperação Judicial (Lei no 11.101/2005), prevalecendo sobre o regramento comum. Nesse esteio, com relação às habilitações de crédito, dispõe o art. 10, caput, da referida Lei, que estas serão retardatárias quando os credores não observarem o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar ao administrador judicial suas habilitações ou suas divergências quanto aos créditos relacionados (art. 7o, §1o). Já o §5o do art. 10 prevê que as habilitações de crédito retardatárias serão recebidas como impugnação, nos seguintes termos: Art. 10. Não observado o prazo estipulado no art. 7o, § 1o, desta Lei, as habilitações de crédito serão recebidas como retardatárias. [...] § 5o As habilitações de crédito retardatárias, se apresentadas antes da homologação do quadro-geral de credores, serão recebidas como impugnação e processadas na forma dos arts. 13 a 15 desta Lei. No caso concreto, verifica-se que o autor ajuizou ação de habilitação retardatária de crédito, solicitando a retificação de crédito antes da homologação do plano de recuperação judicial, razão pela qual o d. juízo a quo, corretamente, reconheceu a demanda como impugnação. Ademais, ressalte-se que o crédito em nome do autor já estava relacionado na lista de credores, razão pela qual a pretensão do autor, ao requerer apenas a retificação do valor inserido, era, de fato, impugnar o crédito. Uma vez reconhecida a impugnação, preconiza o art. 17 da Lei de Falência e Recuperação Judicial que “da decisão judicial sobre a impugnação caberá agravo”. Dessa feita, nota-se que o único recurso cabível contra o ato judicial que defere ou indefere a impugnação, independentemente da denominação a ele atribuída – se decisão ou sentença – é o recurso de agravo, constituindo erro grosseiro, conforme entendimento jurisprudencial, a interposição de apelação. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados desta e. Turma Cível: APELAÇÃO CÍVEL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO. PROCEDIMENTO ESPECIAL. PREVISÃO EXPRESSA DO CABIMENTO DE RECURSO DE AGRAVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. 1. A Lei 11.101/2005 (Lei de Recuperação Judicial e Falência), a par de prescrever o procedimento de verificação e de habilitação de créditos aplicável tanto à falência quanto à recuperação judicial (artigos 7 a 20), estabeleceu expressamente que os pedidos de habilitação retardatária de crédito são recebidos como impugnação e que contra o ato judicial que verse sobre o tema é cabível a interposição de agravo 2. Dessa feita, independentemente do nome atribuído a tal ato judicial, o único recurso adequado para impugná-lo seria o agravo, por expressa previsão legal e, por conseguinte, a interposição de apelação constitui erro grosseiro, que impede a aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes. 3. Recurso não conhecido. (Acórdão 1600884, 07090332420218070015, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no PJe: 11/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(g.n.). APELAÇÃO CÍVEL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO. PRESSUPOSTO OBJETIVO DO RECURSO. INADEQUAÇÃO. 1. A Seção II da Lei n. 11.101/2005 trata sobre a verificação e a habilitação de créditos, cuja matéria é disciplinada em seus arts. 7o ao 20. E o art. 17 é expresso e claro ao dispor que o recurso cabível contra a decisão sobre a impugnação é o agravo. 2. O presente recurso não deve ser conhecido por contrariar normas processuais que regulam sua interposição. Precedentes. 3. Apelação não conhecida. (Acórdão 1384901, 07097800820208070015, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 2/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(g.n.). Perfilha do mesmo entendimento o c. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. Nos termos do art. 17 da Lei 11.101/05, contra a decisão judicial sobre impugnação de crédito caberá recurso de agravo. Havendo expressa disposição de lei, constitui erro grosseiro, insuscetível de aplicação do princípio da fungibilidade, a interposição de recurso diverso. Aplicação da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.512.820/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 27/11/2019.)(g.n.). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. IMPUGNAÇÃO. RECURSO CABÍVEL. FUNGIBILIDADE. DÚVIDA OBJETIVA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO RECORRIDA NO MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a existência de previsão legal expressa impede a aplicação do princípio da fungibilidade, pois afasta a dúvida objetiva e impõe o reconhecimento de erro grosseiro pela utilização de meio processual inadequado. Precedentes. 2. A Súmula n. 83 do STJ aplica-se aos recursos especiais interpostos com fundamento tanto na alínea "c" quanto na alínea "a" do permissivo constitucional. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.351.839/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 7/11/2019, DJe de 12/11/2019.) Assim, consoante bem pontuou o d. Ministério Público, “é incabível a interposição de apelação, bem como inaplicável o princípio da fungibilidade recursal no caso em tela, porquanto para o ato judicial em análise existe recurso próprio, o qual não foi utilizado” (ID 40809397, pág. 6). Dessa forma, deve ser acolhida a preliminar suscitada pela parte apelada, a fim de não ser conhecido o recurso de apelação, em razão da inadequação da via eleita, uma vez que não se aplica o princípio da fungibilidade recursal quando há disposição legal expressa acerca do recurso cabível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação, os termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de novembro de 2022. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora